Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a multa administrativa aplicada com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e na Portaria no 34/2020 do PROCON/DF, ao argumento de omissão quanto aos critérios de fixação da penalidade e à consideração de atenuantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise dos critérios de fixação da multa administrativa e das circunstâncias atenuantes alegadas pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A decisão embargada analisa de forma fundamentada os critérios legais aplicáveis à fixação da multa, considerando o porte econômico da empresa, a natureza das infrações e a ausência de vantagem econômica aferível.
5. A multa fixada não se revela manifestamente desproporcional ou desarrazoada, estando em consonância com os parâmetros legais e regulamentares.
6. O acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais à controvérsia, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes.
7. A alegação de omissão revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
8. O prequestionamento considera-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma fundamentada os critérios legais de fixação da multa administrativa.
3. O enfrentamento das questões essenciais da controvérsia é suficiente, não sendo necessária a análise de todos os argumentos das partes.
4. O prequestionamento é considerado realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022